Tribunal: CARF
Processo: 18470.728494/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728494/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.826 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de junho de 2024
Recorrente
LET SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não há mudança no critério jurídico, nem é preterido o direito de defesa do
contribuinte, quando o julgador de primeira instância, utiliza de argumentos no
Acórdão de Manifestação de Inconformidade, que não foram utilizados no
lançamento, mas que servem para refutar alegação do próprio sujeito passivo,
quando da sua impugnação, sem omitir os argumentos do lançamento.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÕES.
CRITÉRIO
JURÍDICO
DO
LANÇAMENTO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CRITÉRIO
JURÍDICO OUTRO.
Não há formação de lide quando o sujeito passivo levanta na manifestação de
Inconformidade e na peça recursal, critério jurídico diverso do adotado pela
autoridade autuante na fase inquisitória e na emissão de despacho decisório.
CREDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE
11%.
COMPENSAÇÃO
EM
COMPETÊNCIAS
POSTERIORES
À
RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. CREDITO JÁ UTILIZADO EM OUTRO
PROCESSO
O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível
de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes. No
caso, verifica-se que o crédito identificado já foi utilizado em outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728494/2017-76
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.826 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728494/2017-76

Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
Trata-se de glosa de compensação de contribuição previdenciária lançada em
GFIP, pelo sujeito passivo, relativa ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015.
A Ação Fiscal de homologação ou não das compensações realizadas, resultou em
débito, consubstanciado por intermédio do despacho decisório de fls. 2014.
De acordo com o Despacho Decisório em questão, foram homologadas pela
Fiscalização, as compensações referentes a crédito de retenção de 11% , e não homologadas as
referentes à contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório por decorreram de
crédito não comprovado
No mesmo Despacho Decisório, a glosa efetuada, fundamenta-se no fato de que
os créditos informados no campo da compensação, ainda não estão disponíveis para o recorrente
efetuar a compensação na GFIP, pelo fato de que se trata de crédito judicial, em ação não
definitivamente julgada.
Cientificada do Despacho Decisório, a recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alega, conforme Acórdão da Manifestação de Inconformidade:
 que esclareceu à Fiscalização que não há incidência de contribuições previdenciárias
sobre os valores compensados, posto que ostentam natureza indenizatória, não se
enquadrando, portanto, no conceito de salário de contribuição;
 que efetuou a compensação desses créditos decorrentes dos pagamentos indevidos a
título de contribuições previdenciárias com valores devidos a título do mesmo tributo,
em todas as competências de 2013 e 2014, bem como nas competências 01, 02, 08, 09,
10 e 12/2015, informando os valores compensados em GFIP, como reconhecido pela
DRF;
 que nas competências de 03 a 07/2015, 11/2015 e 13/2015, efetuou compensação
utilizando créditos oriundos de retenções de 11% (onze por cento) por ela sofridas nos
períodos anteriores em decorrência de serviços executados mediante cessão de mão-
de obra, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, que ainda não haviam sido utilizados
e foram, portanto, compensados nos termos do §1o do referido dispositivo legal;
 que tais compensações foram homologadas pela autoridade fiscal e que tal autoridade
ainda reconheceu que havia mais crédito dessa natureza no período fiscalizado, no
montante de R$ 6.714.451,87 (fls. 2004/2005);
 que, por esse motivo, as compensações não homologadas pela fiscalização decorriam
apenas de crédito supostamente não comprovado de recolhimento indevido de
contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório;
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.826 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728494/2017-76

 porém, é possível observar que mesmo diante de saldo credor decorrente de sobras de
retenção, foram glosadas parcialmente compensações realizadas a esse título
 que as verbas indenizatórias mencionadas não integram o salário de contribuição por
não retribuirem o trabalho e por não serem pagas com habitualidade. Menciona
jurisprudência no sentido de suas alegações;
 que, não obstante a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, há pareceres
da PGFN que incluíram tais temas entre aqueles em que existe dispensa de
recorrer/contestar por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional, o que demonstra a
não incidência das contribuições previdenciárias sobre tais verbas;
 que uma vez demonstrado a regularidade do crédito utilizado, deve ser reformado o
despacho decisório atacado, concluindo-se pela extinção dos débitos objeto do presente
processo com a consequente homologação das compensações efetuadas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PARCELAS INTEGRANTES
DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCEITO.
Integram o salário de contribuição as parcelas de natureza remuneratória, assim
entendidas as verbas pagas como contraprestação, pelo tempo à disposição do empregador, nos
casos de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho e as verbas habituais pagas por força de
lei ou do contrato de trabalho, seja ele individual ou coletivo.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO
SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE.
A compensação tributária é forma de extinção do crédito tributário (artigo 156, II,
do CTN). Tal forma de extinção do crédito tributário deve seguir os ditames da legislação de
regência, cabendo, sempre, ao contribuinte comprovar a origem e valor do crédito a ser
compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 23/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em síntese, que:
- o acórdão proferido pela primeira instancia é nulo, posto que alterou o critério
jurídico utilizado no Despacho Decisório, tendo em vista que, no mérito, adentrou nas questões
de que as verbas em questão compõem a base de cálculo por não serem indenizatórios, critério
este que não foi apontado no Despacho Decisório, que informa o indeferimento por considerar
que a decisão judicial não está transitada em julgado.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.826 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728494/2017-76

- que as verbas indenizatórias mencionadas não integram o salário de contribuição
por não retribuírem o trabalho e por não serem pagas com habitualidade. Menciona
jurisprudência no sentido de suas alegações;
- não há nenhuma justificativa para a manutenção dos débitos em relação às
competências acima referidas, tendo em vista a existência de um saldo credor de retenção de
11%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litigio recai sobre glosa de compensação de contribuição previdenciária lançada
em GFIP, pelo sujeito passivo, relativa ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015
Da alegação de nulidade do Acórdão da Manifestação de Inconformidade
O recorrente requer a nulidade do acórdão proferido pela primeira instancia,
alegando que o mesmo alterou o critério jurídico utilizado no Despacho Decisório, tendo em
vista que, no mérito, adentrou nas questões de que as verbas em questão compõem a base de
cálculo por não serem indenizatórios, critério este que não foi apontado no Despacho Decisório,
que informa o indeferimento por considerar que a decisão judicial não está transitada em julgado.
Não assiste razão à Recorrente
Trata-se de matéria levanta pela própria recorrente na sua Manifestação de
Inconformidade.
Portanto, não há que se falar em alteração do critério jurídico em relação ao
utilizado no Despacho Decisório, uma vez que o Acórdão da Manifestação de Inconformidade
refutou matéria levantada pela empresa na sua Manifestação de Inconformidade, bem como, que
o Acórdão tratou desta matéria sem omitir o critério relativo ao fato de a decisão judicial não
estar transitada em julgado.
Do Mérito
Das Verbas Consideradas Pelo Contribuinte
O contribuinte informa que o julgamento da Primeira Instancia, não considerou as
verbas informadas na Impugnação, as quais informa que são indenizatórias por não integrarem o
salário de contribuição, não retribuírem o trabalho e por não serem pagas com habitualidade.
Menciona jurisprudência no sentido de suas alegações
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.826 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728494/2017-76

Da análise dos critérios adotados na emissão do Despacho Decisório e no Acórdão
da Manifestação de Inconformidade, verifica-se que os créditos compensados pelo sujeito
passivo não são decorrentes de sentenças judiciais, julgadas definitivamente, que reconheceram a
não incidência das contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas pagas pelo
Contribuinte aos seus empregados, mas trata-se de interpretação do Contribuinte acerca da
isenção da contribuição previdenciária das verbas que cita.
A definição de serem ou não exigíveis as contribuições sobre as verbas em
questão é matéria submetida à apreciação do poder judiciário pelo contribuinte e que não foi
invocada como motivo do Despacho Decisório
O critério utilizado na emissão do Despacho Decisório refere-se à compensação
indevida por aproveitar tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, circunstância que, segundo o mesmo
Despacho, retira a liquidez e certeza do crédito exigida pelo art. 170 do CTN.
Vejamos os critérios adotados
Critérios na emissão do Despacho Decisório (resumido):
7.1 Em que pese os esforços quanto ao entendimento e/ou alegações das questões
jurídicas sobre as verbas salariais, esta Fiscalização entende que não há direito líquido e
certo abarcado por decisão definitiva, que estejam presentes os pressupostos previstos
nas disposições contidas em decisões vinculantes do STF e do STJ (repercussão geral e
recursos repetitivos).
(...)
15. Portanto, o instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de informação da
compensação de contribuições previdenciárias é a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, mediante
preenchimento de campos próprios, que reduzem o valor devido à Previdência Social,
conforme previsto no artigo 56, § 7o da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, vigente
à época do período ora fiscalizado: IN RFB no 1.300/2012:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
(...)
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação,
observado o disposto no §8o. (Grifos nossos).
Como se vê acima, a compensação de valores a maior ou indevidamente recolhidos à
Previdência não exige prévia autorização administrativa, ou, mesmo, a entrega de
formulário de declaração específico, como ocorre com os demais tributos arrecadados a
RFB. No caso, basta que o contribuinte informe o valor a compensar em campo próprio
da GFIP, sendo este valor (crédito) abatido das contribuições previdenciárias declaradas
devidas em GFIP (débito), efetivando-se, desta simples maneira, a repetição do indébito
ao contribuinte.
Este proceder, que é de livre iniciativa do contribuinte, extingue o crédito tributário pela
compensação, conforme estatui o art. 156, inc. II, do CTN. A extinção do crédito por tal
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.826 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728494/2017-76

sistemática, contudo, dá-se sob condição resolutória da ulterior homologação do
procedimento compensatório pela fiscalização da RFB.
Para tanto, dentro do prazo de revisão, a fiscalização pode exigir do contribuinte a
apresentação dos documentos comprobatórios do direito creditório, a fim de que seja
verificada a certeza e liquidez dos créditos informados na declaração GFIP, conforme
inteligência do art. 161 da IN RFB no 1.717/2017, a seguir reproduzido:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
De certo, não se homologa compensação alicerçada em crédito não comprovado,
porquanto a certeza e liquidez do crédito é condição imposta pelo CTN (art. 170) aos
créditos aproveitados pelo sujeito passivo na compensação tributária.
Critérios no Acórdão da Manifestação de Inconformidade (resumido):
Com o fito de espancar qualquer dúvida: no caso em apreço, o que se discute, a
motivação da glosa de compensação realizada pelo Fisco, é o cumprimento das
exigências legais para se possa implementar o encontro de contas autorizado. Vejamos.
Constam do Código Tributário Nacional:
" Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial." (destaques não constam do texto legal)
Como não poderia deixar de ser, a IN RFB no 1.300, expressamente veda:
"Art. 41 . O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 2° A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o :
I - o crédito que:
(...)
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.826 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728494/2017-76

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; f) tiver como
fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:
1. tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2. tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
3. tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor
do contribuinte; ou 4. seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;" (grifamos)
Patente as disposições legais sobre as condições para a compensação tributária:
existência do crédito e a vedação à compensação antes do trânsito em julgado da
decisão judicial que reconheceu o crédito tributário do sujeito passivo
Assim, tendo em vista a motivação fiscal na emissão do Despacho Decisório, que
foi a questão da compensação indevida por aproveitamento de tributo objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, verifica-se que a questão posta pelo contribuinte neste recurso, que
é a da não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas que considera
indenizatórias, por não ter motivado o Despacho, não é objeto da lide.
Portanto, não se fará a análise da matéria, uma vez que não houve a exposição de
tal fato na motivação do Despacho Decisório.
Da existência de saldo de retenção de 11% não utilizado para homologação das
compensações.
O contribuinte alega que, uma vez que comprovada a existência de saldo de
retenção de 11%, não há nenhuma justificativa para a manutenção dos débitos em relação às
competências das compensações, da seguinte forma, conforme Recurso Voluntário:
Ocorre que, a d. autoridade fiscal glosou a compensação de tais retenções, sob o
fundamento de que as notas fiscais apresentadas pela ora recorrente no decorrer da
fiscalização não foram suficientes para comprovar as retenções declaradas, acarretando,
portanto, na glosa de valores.
No entanto, conforme reconhecido no v. acórdão combatido, a d. autoridade fiscal
constatou a existência de crédito decorrente de sobra de retenção em favor da recorrente
no valor de R$ 6.714.451,87, nesses termos: “Com base na planilha IV (Anexo I), ficou
demonstrado que a empresa efetuou compensação a título de retenção de 11% sobre os
valores de serviços prestados no valor de R$ 2.093.300,56. Porém, houve uma sobra de
retenção no período aludido no valor de R$ 8.807.752,43, o que gerou um crédito de
retenção de R$ 6.714.451,87 (...)”.
Assim, considerando a existência de um saldo credor de valor absurdamente maior que
o glosado, e, portanto, compatível com as compensações realizadas, não há nenhuma
justificativa para a manutenção dos débitos em relação às competências acima referidas.
Por determinação do Delegado da DRF/RJ2 , para a análise da compensação
informada pelo contribuinte, foi emitida a Informação Fiscal de fls 2002 a 2008.
O auditor emitente conclui pela existência de saldo de retenção de 11% não
compensado, da seguinte forma (grifo nosso):
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.826 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728494/2017-76

6. Através da carta datada de 17/08/2017 (Anexo II), o contribuinte informou que, de
todas as compensações realizadas no período fiscalizado, foram utilizadas como
crédito as retenções de 11% (onze por cento) do valor total das notas fiscais apenas
nas competências 03/2015 a 07/2015, 11/2015 e 13/2015 e que tais créditos decorrem
de valores acumulados a título de retenção de 11% (onze por cento) por ela sofrida em
decorrência de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, nos termos do art.
31 da Lei no 8.212/91, que ainda não haviam sido utilizados.
(...)
11. Com base na planilha IV (Anexo I), ficou demonstrado que a empresa efetuou
compensação a título de retenção de 11% sobre os valores de serviços prestados no
valor de R$ 2.093.300,56. Porém, houve uma sobra de retenção no período auditado no
valor de R$ 8.807.752,43, o que gerou um crédito de retenção de R$ 6.714.451, 87, o
qual não foi utilizado no período entre 2013 e 2015.
Em face do exposto, a fiscalização elaborou a planilha V – Glosa a ser feita no Período
Fiscalizado (Anexo I), onde traz, por competência, o valor ser glosado, perfazendo o
total no período fiscalizado de R$ 19.864.124,38. É de suma importância que fique
evidente que o fisco não abateu desse total o crédito de retenção anteriormente
descrito, uma vez que a empresa não o utilizou, para fins de compensação, nos
anos examinados
Da análise da Informação Fiscal, verifica-se que, em virtude de informação da
própria empresa, apenas nas competências 03/2015 a 07/2015, 11/2015 e 13/2015, foram
utilizados no campo compensação da GFIP, os créditos de retenção de 11%. Nas demais
compensações, forma utilizados os créditos apurados em decorrência de rubricas que a empresa
tem o entendimento de terem sido indevidamente inseridas na base de cálculo de contribuição
previdenciária.
A Informação Fiscal conclui então, que não foram utilizados pela empresa um
total de R$ 6.714.451, 87 em retenções de 11%.
Apesar de a empresa recorrente possuir tal crédito, o mesmo não foi utilizado pela
fiscalização para homologação total ou parcial das compensações, tendo em vista que no período
citado, a empresa ter informado que os créditos utilizados foram os apurados em decorrência de
rubricas que a empresa tem o entendimento de terem sido indevidamente inseridas na base de
cálculo de contribuição previdenciária.
Do tratamento da Informação Fiscal na emissão do Despacho Decisório
O Auditor responsável pela emissão do Despacho Decisório, utilizou-se dos dados
calculados na Informação Fiscal, na sua totalidade, para concluir pela não homologação parcial
das compensações realizadas, no valor apontado na própria Informação Fiscal de R$
19.864.124,38, conforme se extrai do Despacho Decisório:
10. Assim, considerando o grande volume de informações apresentadas e relacionadas à
comprovação das compensações, por determinação do Sr. Delegado da DRF/RJ2, a
referida análise foi materializada pela realização de Auditoria Fiscal com a emissão de
TDPF-F – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 07.1.09.00-2017-00199-7.
11. A referida Auditoria Fiscal foi conduzida para o período de 2013 a 2015, estando
seu resultado consignado na Informação Fiscal e seus Anexos (I a VI) encaminhados
pela DIFIS – Divisão de Fiscalização da DRF RJ2 (fls. 55 a 2008).
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.826 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728494/2017-76

12. A referida Informação Fiscal e seus Anexos (I a VI) são partes integrantes do
presente Despacho Decisório para todos os efeitos jurídico-tributários, sendo
encaminhados em conjunto para ciência do contribuinte em epígrafe.
13. Dessa forma e por tudo que foi exposto no presente Despacho Decisório e na
referida Informação Fiscal e seus Anexos (I a VI), as compensações excedentes
informadas em GFIP, para as competências de 01/2013 a 13/2013, de 01/2014 a
13/2014, de 01/2015 a 04/2015, de 07/2015 a 10/2015 e 12/2015 da matriz, deverão ser
consideradas como indevidas, ficando o contribuinte sujeito à incidência da penalidade
prevista no art. 85 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, abaixo transcritos
(...)
25. Diante do acima e anteriormente exposto, CONSIDERO PARCIALMENTE
INDEVIDAS as compensações realizadas pelo sujeito passivo em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP das competências
de 01/2013 a 13/2013, de 01/2014 a 13/2014, de 01/2015 a 04/2015, de 07/2015 a
10/2015 e 12/2015 da matriz (vide Informação Fiscal e Anexos I a VI, fls. 55 a 2008),
no valor total originário de R$ 19.864.124,38 (dezenove milhões e oitocentos e sessenta
e quatro mil e cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) e intimo o sujeito
passivo a promover o recolhimento dos valores glosados, com os devidos acréscimos
legais, por meio de DARF, conforme previsto no Ato Declaratório Executivo CODAC
no 34, de 24/04/2013, computados desde os respectivos vencimentos (competência), no
prazo de 30 dias contados da ciência dessa decisão.
Portanto, no Despacho Decisório, não foi considerado para fins de homologação
das compensações, nas competências 01/2013 a 13/2013, 01/2014 a 13/2014, 01/2015, 02/2015,
08/2015, 09/2015, 10/2015 e 12/2015, o valor do saldo de créditos de retenção de 11%,
resultante do saldo das compensações efetuadas nas competências de 03/2015 a 07/2015,
11/2015 e 13/2015, no valor de R$ 6.714.451,87.
Da Utilização de Créditos previdenciários para compensação na GFIP
A IN RFB no 900/2008, vigente à época, regulava a compensação da contribuição
previdenciária:
SEÇÃO V DA COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
Da IN 900/2008, verifica-se que o sujeito passivo poderia compensar os créditos
que apurasse diretamente na GFIP. Os créditos identificados são os seguintes:
- Crédito de recolhimento Indevido ou a Maior
- Crédito de retenção de 11%
- Crédito proveniente de decisão judicial transitada em julgado
Na operacionalização da compensação, no caso de recolhimento indevido ou a
maior, crédito judicial ou saldo de retenção de 11% não compensado de competências anteriores,
deve ser preenchido o campo : “Compensação : Valor Compensado”. No caso de compensação
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.826 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728494/2017-76

de retenção na própria competência da retenção, utiliza-se do campo: “Retenção : Valor
Compensado”.
No campo “compensação” também deve ser informado o período da competência
da compensação o “período do inicio” e o “período do fim”, que informa o período do crédito a
ser utilizado.
Por conseguinte tem-se que, entre o período do começo e o período do fim,
informados na GFIP, todo crédito do período, independente da natureza, se crédito de
recolhimento indevido ou a maior ou se de retenção não compensado anteriormente, poderá ser
utilizado para o cálculo quando da homologação ou não da compensação pela fiscalização.
Ora, existindo créditos disponíveis, tais como crédito de recolhimento indevido ou
a maior ou crédito de retenção de 11% de competências anteriores, nada impede que sejam
reconhecidos como validos para a compensação.
No presente caso, estando o crédito de retenção de 11%, não utilizado na
competência da retenção, no valor de R$ 6.714.451,87, disponível para compensação em
competências posteriores, o mesmo deveria ser usado para homologação parcial ou total das
compensações efetuadas
Ainda que a empresa tenha informado que foram utilizadas como crédito as
retenções de 11% (onze por cento) do valor total das notas fiscais, apenas nas competências
03/2015 a 07/2015, 11/2015 e 13/2015, mas que agora solicita, tanto da na impugnação e na sua
defesa ao CARF, que o crédito remanescente possa ser utilizado em todo o período da
compensação, deve prevalecer, neste caso, os efeitos ocasionados pelo princípio da verdade
material, que é o fato da existência do crédito, comprovado pela própria RFB, o que permite
aceitar a indicação extemporânea do mesmo a ser utilizado na compensação, visto que a questão
foi levantada no curso do processo administrativo e, ainda, quando os fatos demonstram o que
foi por ela alegado.
Assim, poderia ser deduzido do valor considerado indevido de compensação de
R$ 19.864.124,38 (dezenove milhões e oitocentos e sessenta e quatro mil e cento e vinte e quatro
reais e trinta e oito centavos), o valor de retenção de 11% não compensado, de R$ 6.714.451, 87
(seis milhões, setecentos e catorze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais oitenta e sete
centavos).
No entanto, verifica-se que no julgamento do processo 15540.720132/2020-73,
que trata da mesma matéria deste processo, porém no período de janeiro de 2016 a dezembro de
2017, a decisão foi pelo reconhecimento do crédito de retenção não compensado, de R$
6.714.451, 87, para fins de homologação em parte das compensações.
Portanto, não cabe neste processo a compensação do valor remanescente de
retenção de 11% não compensado, visto o que o mesmo já foi utilizado em outro processo.
Conclusão
Do exposto voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.826 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728494/2017-76

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2211
DF CARF MF
Original